Tribunal: TJPA
Processo: 0010319-86.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010319-86.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO A SE MANIFESTAR E PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO APELANTE. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo determinou a remessa dos autos ao ora apelante para que realizasse a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa no prazo de 15 dias sob pena de extinção do feito por vício na CDA.

2.

Em suas razões recursais, o Município de Parauapebas relata que por meio da Portaria nº 1.071 de 18 de março de 2020, este Tribunal acolheu determinação proveniente da Resolução nº 313 do CNJ, onde foi determinada a suspensão dos prazos processuais, a partir do dia 20/03/2020, e por este motivo, ainda possuía prazo de manifestação ao tempo da prolação de sentença.

3.

Verifiquei que, a época dos fatos a contagem dos prazos processuais se encontrava interrompida em razão de diversas Portarias Conjuntas desta Corte, tendo ocorrido a interrupção dos prazos no período total compreendido de 20/03/2020 a 14/06/2020.

4.

Em que pese a existência de certidão de não manifestação do exequente, ora apelante, datada de 09/07/2020, nesta data o Município de Parauapebas ainda possuía prazo processual para manifestação, razão pela qual a certidão de ID. 4570779 - Pág. 1 se faz equivocada.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Parauapebas, na execução fiscal ajuizada pelo ente municipal em desfavor do Banco Bradesco S.A., onde o juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O Município de Parauapebas realizou execução fiscal de dívida ativa em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando ser credor na quantia de R$ 24.501,37 (vinte e quatro mil quinhentos e um reais e trinta e sete centavos).

Em ID. 4570777, o juízo determinou a remessa dos autos ao exequente para emendar ou substituir a CDA em comento, sob pena de extinção do processo por vício de CDA.

Transcorrido o prazo legal, o exequente, ora apelante, não se manifestou (ID. 4570779), tendo o juízo extinguido a ação sem resolução do mérito em ID. 4570780, em decorrência de suposto abandono de causa.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID. 4570796), requerendo, em suma, a reforma da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, pois, em que pese o juízo ter realizado a intimação do apelante para saneamento de vicio, este realizou a extinção da ação antes mesmo do prazo da municipalidade transcorrer por inteiro, pelo que, requer a reforma do
decisum
.

As contrarrazões foram apresentadas em ID. 4570802, onde o apelado requereu a manutenção integral da decisão combatida.

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 5256818).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito.

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Parauapebas, na execução fiscal ajuizada pelo ente municipal em desfavor do Banco Bradesco S.A., onde o juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O Banco Bradesco S.A. afirmou em suas contrarrazões recursais a intempestividade da apelação interposta pelo ente municipal, visto que os Embargos de Declaração opostos e rejeitados não interromperiam o prazo recursal, e dessa forma, o presente Recurso de Apelação estaria intempestivo.

De pronto, vejo que não lhe assiste razão, o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que os embargos de declaração tempestivamente apresentados, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes da Corte Especial. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1152258 PR 2009/0156469-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2010)

Demais, o Município de Parauapebas aduz que o juízo extinguiu a ação de execução por abandono de causa antes mesmo de transcorrido todo o prazo legal para que o apelante procedesse com a regularização da CDA.

Relata que por meio da Portaria nº 1.071 de 18 de março de 2020, este Tribunal acolheu determinação proveniente da Resolução nº 313 do CNJ, onde foi determinada a suspensão dos prazos processuais, a partir do dia 20/03/2020, tendo sido tal suspensão prorrogada por diversos atos até 14/06/2020, razão pela qual o prazo concedido ao apelante deveria começar a contar somente do dia 15/06/2020.

Ab initio
, para realizar a verificação se houve a correta contagem do prazo processual, deve ser analisada a sequência de Resoluções do CNJ e Portarias Conjuntas deste Tribunal acerca da interrupção dos prazos processuais no ano de 2020, decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19.

Serão contadas somente as decisões acerca dos processos judiciais eletrônicos, ante ao fato de ser o caso da presente lide.

Em 19/03/2020, por meio da Resolução N. 313, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020, neste mesmo dia o Tribunal de Justiça do Estado do Pará suspendeu os prazos processuais nos termos da Resolução do CNJ por meio da Portaria Conjunta N. 04/2020-GP.

No dia 31/03/2020, em meio a suspensão dos prazos processuais, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao exequente, ora apelante, para que realizasse a emenda ou a substituição da CDA.

Então, em 20/04/20, o adveio a Resolução N. 314 do CNJ, onde determinou que a suspensão dos prazos processuais seria estendida até o dia 04/05/20, com a retomada da contagem dos prazos após a data estipulada.

Este Tribunal de Justiça realizou Portaria Conjunta Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI de 28/04/2020, determinando a extensão da suspensão dos prazos processuais aos processos eletrônicos até o dia 04/05/2020, nos termos da Resolução N. 314 do CNJ.

O CNJ então não editou mais nenhuma resolução acerca da suspensão da contagem dos prazos processuais em processos eletrônicos, o que faria com o apelante carecesse de razão, visto que o retorno da contagem dos prazos em 04/05/2020 decorreria em sua intempestividade.

Ocorre que, em 03/05/2020, este Tribunal realizou modificação na Portaria Conjunta Nº 8/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que anteriormente possuía os mesmos termos da resolução N. 314 do CNJ, e determinou a manutenção da suspensão dos prazos processuais até 15/05/2020.

Por fim, foi editada a Portaria Conjunta Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020, onde a suspensão dos prazos processuais foi estendida até 14/06/2020, tendo os prazos processuais fluidos novamente a partir do dia 15/06/2020.

Em que pese constar certidão de diretor ou auxiliar de secretaria afirmando que o ente municipal não se manifestou quanto a determinação judicial, vejo que tal certidão data de 09/07/2020, momento este em que o exequente, ora apelante, ainda possuía prazo para manifestação, visto que a suspensão findou somente em 14/06/2020 (ID. 4570779 - Pág. 1).

Neste sentido, evidente o equívoco do auxiliar que realizou tal certificação de finalização do prazo, estando cristalino também que a juntada da Certidão de Dívida Ativa requerida pelo juízo em ID. 4570782 - Pág. 1 se deu de forma tempestiva.

Portanto, incorreta a contagem do prazo processual que levou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe-dou provimento, reformando a decisão combatida em todos os seus termos, determinando assim o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular andamento do feito.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/08/2021